Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-14.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705773-14.2022.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS JESUS DE OLIVEIRA EMBARGADO: REAB BRASIL ORTESE E PROTESE LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração oposto contra decisão de deserção pelo pagamento intempestivo das custas processuais e do preparo. Embargante alega que após o não acolhimento do embargos de declaração o processo ficou suspenso pelo prazo de 15 dias e que só após esse prazo iniciou a contagem de 48 horas. Busca o acolhimento do recurso e o saneamento da contradição. Não há suspensão na oposição de embargos (vide art. 83, §2o da Lei 9.099/95). Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Esse prazo é contato a partir da interposição do recurso inominado. Assim, no caso de indeferimento da gratuidade de justiça esse prazo é iniciado a partir da publicação da decisão (ID 50612697). Portanto, não há contradição na decisão embargada, que adotou o entendimento consolidado na Lei dos Juizados Especiais. Assim, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA